Tribunal: TJES
Processo: 0021825-31.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021825-31.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILHA AZUL SERRANA ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E CORRETAGENS DE SEGUROS LTDA

APELADO: TNL PCS S/A e outros

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ilha Azul Serrana Administração, Consultoria e Corretagens de Seguros Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação cautelar de exibição de documentos ajuizada em face de SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda., com fundamento na ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A apelante buscava a exibição de documentos relacionados a contratos firmados pela apelada, com o objetivo de subsidiar futura ação de cobrança de valores oriundos de contrato rescindido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de prévio requerimento administrativo para obtenção dos documentos inviabiliza o interesse de agir da parte demandante;
(ii) avaliar a adequação do critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o baixo valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ação autônoma de exibição de documentos é processualmente cabível, observados os arts. 318 e 396 e seguintes do CPC/2015. No entanto, é indispensável a demonstração do interesse de agir, o qual pressupõe a tentativa prévia de obtenção dos documentos pela via administrativa.

No caso concreto, a apelante não comprovou a realização de requerimento administrativo prévio junto à apelada para obtenção dos documentos almejados. A notificação extrajudicial acostada aos autos não faz qualquer menção à solicitação deles, o que caracteriza a ausência de interesse de agir e justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Quanto aos honorários advocatícios, embora seja aplicável o critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC, em razão do baixo valor da causa (R$ 1.000,00), o montante fixado na decisão que apreciou os embargos de declaração (R$ 7.534,40) se mostra desproporcional, considerando a simplicidade da demanda e sua prematura extinção.

Em observância à proporcionalidade e razoabilidade, reduz-se o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.000,00 (mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.000,00 (mil reais).

Tese de julgamento
:

A ausência de prévio requerimento administrativo para obtenção dos documentos pretendidos em ação de exibição caracteriza ausência de interesse de agir, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.

O critério de equidade na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da demanda e o estágio processual em que se encontra.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 318, 396, 485, VI, e 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.803.251/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.10.2019, DJe 08.11.2019.

STJ, AgInt no AREsp 1.403.993/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29.03.2019.

STJ, AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.09.2019, DJe 30.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0021825-31.2020.8.08.0024

APELANTE
: ILHA AZUL SERRANA ADMINISTRA
ÇÃO
, CONSULTORIA E CORRETAGENS DE SEGUROS LTDA.

APELAD
A
: SAMP ESP
Í
RITO SANTO ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA LTDA.

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ILHA AZUL SERRANA ADMINISTRA
ÇÃO
, CONSULTORIA E CORRETAGENS DE SEGUROS LTDA
em
razão
da
sentença
proferida pelo MM Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação cautelar de exibição de documento aj
uizada
em desfavor de
SAMP ESP
Í
RITO SANTO ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA LTDA
,
a qual extinguiu o feito na forma do artigo 485, VI, do CPC.

Sustenta (id, 10096797), em síntese, a adequação do ajuizamento
de
ação cautelar de exibição de documentos como medida preparatória para ação de cobrança de valores, decorrentes do rescindido contrato de representação comercial firmado com a apelada.

Na sequência, aponta que deve ser afastado o critério equitativo utilizado para fixação dos honorários advocatícios.

Pois bem.

C
olhe-se dos autos que
a apelante ajuizou ação cautelar de exibição de documento em desfavor de
SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A., por meio da qual pretendeu fosse esta obrigada a exibir a relação dos contratos firmados pela representante, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, com o relatório de valores mês a mês e demonstrativo de recebimentos desde dezembro de 2018,
bem como
relatórios
e cópias
dos contratos jurídicos
entabulados entre as partes
.

A Magistrada reconheceu a ausência de interesse de agir, em razão da inadequação da via processual eleita. Veja-se:

“
No que diz respeito ao interesse de agir, afigura-se, a meu ver, como inadequada a via eleita pela autora para obtenção da satisfação da pretensão que, segundo consta da inicial, foi resistida pela ré.

Em verdade, o Código de Processo Civil vigente não reproduziu as normas que previam o ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos (CPC/1973, art. 844), uma vez que suprimiu todo o Livro III do Código de 1973, cabendo à parte interessada requerer, de forma incidental, a exibição do documento aos quais pretende ter acesso.

Mostra-se evidente, portanto, que a autora pretende a exibição de documentos consubstanciados nos relatórios de novas adesões aos planos de saúde da ré a fim de que possa ajuizar ação de cobrança contra ela.

Veja-se, então, que ao pretender a exibição, a autora tem como fim, tão somente, ter em mãos tais documentos para lastro probatório a ser carreado à inicial da ação de cobrança, o que pode e deve ser feito mediante requerimento de exibição de documentos no bojo do processo, a fim de instruí-lo adequadamente, o que pode ser feito mediante requerimento fundado no art. 396 e seguintes do Código de Processo Civil.

É por tais razões que entendo ser a autora carecedora de interesse de agir, por evidente inadequação da via eleita”.

Com efeito, em que pese o entendimento adotado pela julgadora
a quo
, a Corte Superior sedimentou que
“
afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente”,
acrescentando que a pretensão possui caráter satisfativo, de modo que
“exaure-se na apresenta
ção do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal”.

Confira-se a íntegra da ementa do respectivo julgado,
com destaques
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
A controvérsia posta no presente Recurso Especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos
, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes). 2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes). 3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio. Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si — que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão —, a Lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu). 4.
Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova)
ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa
(meio de prova ou meio de obtenção de prova — caráter híbrido),
a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação
.
4.1 Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381. 4.2
Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de Lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa — já existente/já produzida — que se encontre na posse de outrem
. 4.2.1
Para essa situação, afigura-se absolutamente viável — e tecnicamente mais adequado — o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente
. 4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal,
possuindo caráter exclusivamente satisfativo
,
tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973
.
A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal
, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz. 5.
Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita
. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.803.251; Proc. 2018/0235823-3; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 22/10/2019; DJE 08/11/2019)

Tal compreensão seria suficiente para determinar a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância originária, para prosseguimento da demanda, com a verificação dos demais requisitos necessários à determinação da exibição dos documentos almejados.

Entretanto, também é entendimento consolidado no Tribunal da Cidadania que “
nas ações de exibição de documentos, a ausência de prévio requerimento administrativo denota a ausência de interesse de agir”
(AgInt no AREsp 1.403.993/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 29.3.2019)

No caso em exame, a apelante não acostou aos autos comprovação de que formulou, previamente ao ajuizamento da ação, pedido administrativo junto à recorrida para obter os documentos.

Registro que a notificação extrajudicial acostada às fls. 41/44, não menciona, em seu conteúdo, qualquer pretensão de fornecimento de tais documentos.

Portanto, ainda que por fundamento diverso, a manutenção da extinção da demanda por ausência de interesse processual é medida impositiva.

Acerca da pretensão de revisão da fixação da verba honorária, tenho que comporta parcial acolhimento.

A juíza de origem, na sentença, havia arbitrado aludida verba no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo que, em razão dos embargos de declaração opostos pela Samp, adotou o critério equitativo, em razão do baixo valor da causa, fixando tal rubrica no valor de
“40 vezes o valor do URH de outubro de 2022, referente ao período da referida sentença, conforme a tabela de honorários da OAB. Tal valor corresponde a R $7.534,40 (sete mil quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos)”
.

Quanto ao ponto, também reconheço que se aplica na hipótese em tela a disposição contida no §8º, do art. 85, do CPC, porquanto o valor da causa, indicado no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se baixo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 2º E 8º DO CPC. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. MERAMENTE ORIENTATIVA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO EM PARTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto por daniel Ferreira de Araújo, contra sentença da 4ª vara especializada em direito bancário de cuiabá, que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00) em favor do demandado. A apelante alega que os honorários são ínfimos devido ao baixo valor da causa e requer o arbitramento por equidade. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da causa, conforme § 2º do art. 85 do CPC, ou por equidade, nos termos do § 8º do mesmo artigo, em razão do valor irrisório da causa, com a aplicação da tabela de honorários da OAB/MT. III. Razões de decidir 3.
O § 8º do art. 85 do CPC estabelece que, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. 4.
O valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) é ínfimo
, o que justifica a aplicação do critério de equidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no RESP. 1.850.512/SP (tema n. 1.076), que prioriza a observância dos percentuais do § 2º do art. 85, salvo em situações de valor muito baixo da causa
. [...] (TJMT; AC 1043056-91.2022.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg 19/11/2024; DJMT 22/11/2024)

Nada obstante, destaco que “
a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto
”
(AgInt no RESP 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019).

Logo, considerando a singeleza da demanda (exibição de documentos), bem como sua prematura extinção, por ausência de interesse de agir, entendo que o valor arbitrado na decisão que apreciou os embargos declaratórios se mostra elevado, devendo tal quantia ser reduzida para o patamar razoável e proporcional de R$ 1.000,00 (mil reais).

De conseguinte
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para reduzir os honorários advocatícios para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)